Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702781-22.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ALEX MARQUES CUNHA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ART. 155, § 4o, II, do CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, tendo em vista os robustos elementos probatórios juntados aos autos. 1.1 As provas produzidas nos autos demonstram que, no dia dos fatos, o réu, de maneira livre e consciente, aproveitando que a vítima, seu vizinho, não estava em casa, adentrou na residência do ofendido e subtraiu diversos bens. 2. Não merece guarida a tese defensiva de desclassificação para o crime de receptação. 2.1 A tese defensiva resta isolada nos autos, uma vez que há diversos elementos que comprovam que o réu praticou o crime de furto. 3. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora da escalada no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. Precedentes. 4. A culpabilidade está relacionada ao maior ou menor grau de reprovabilidade/censura da conduta do réu em relação à vítima. 4.1 In casu, o acusado, aproveitando-se da condição de vizinho, observou a rotina do ofendido e, sabendo da sua ausência, invadiu a casa para subtrair diversos bens. 4.2. Esses fatos justificam a valoração negativa da culpabilidade da conduta, pois a conduta extrapola a reprovabilidade inerente ao delito de furto. 5. A exasperação da pena realizada na sentença não se mostra, no caso concreto, desarrazoada ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantida. 6. A manutenção da prisão preventiva é medida recomendável, em respeito à ordem e à segurança públicas. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, asseverando ser imprescindível a realização de exame pericial, tendo em vista que não teria sido apresentado qualquer justificativa idônea para a não confecção desse, tendo a qualificadora da escalada sido reconhecida tão somente com apoio em prova oral inconsistente, razão pela qual a mencionada qualificadora deveria ser afastada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 155, § 4o, inciso II, do CP, e 158 do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Ocorre que, na hipótese dos autos, a escalada não deixou qualquer vestígio que pudesse ser apurado em laudo pericial, uma vez que, como afirmado pela vítima em juízo, a conduta do réu não deixou avarias no portão externo da casa e nem no muro protetor da residência. Desse modo, não havendo vestígios a serem constatados, não se pode exigir a realização de laudo pericial para constatar a escalada” (ID 53139197). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras” (AgRg no HC 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 5/10/2023). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027